Tribunal: TJDFT
Processo: 0729418-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Há previsão legal expressa para que os descontos em folha de pagamento para servidor público militar do Estado de Goiás fique limitado a 70% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que limitou o desconto em folha de pagamento do servidor público militar do Estado de Goiás, de três credores distintos, a 35% da remuneração.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é verficar se: (i) o valor do desconto em folha observa a legislação vigente; (ii) a limitação dos descontos dos empréstimos em contracheque e em conta-corrente viola a tese firmada no Tema Repetitivo 1085 do STJ. (iii) o crédito foi concedido conforme limite consignável apresentado pelo órgão empregador; (iv) deve ser observada a Lei Federal 10.820/2003 e o valor do mínimo existencial definido pelo Decreto Federal 11.150/2022; e (iv) deve ser excluída ou reduzida a multa fixada.
3. Fato relevante: a ação originária se refere à pretensão de obrigação de fazer consubstanciada na redução do valor da prestação para alcançar o percentual de desconto pretendido pelo devedor e não a Lei de Superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC), uma vez que não consta da petição inicial os requisitos específicos como: audiência conciliatória com a presença de todos os credores de dívidas e apresentação de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos
III. Razões de decidir
4. O autor é policial militar aposentado de Goiás, cuja norma aplicável é a Lei 16.898/2010, editada pelo Estado de Goiás, a qual permite faixa consignável de 70% da remuneração.
5. Os descontos dos empréstimos consignados correspondem a 44,18% da remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios, estando dentro do previsto em lei.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido
Tese de julgamento: “Não há probabilidade de direito à limitação do percentual dos empréstimos consignados em folha de pagamento em percentual para o servidor público militar que, nos termos da lei, tem margem consignável de até 70% da remuneração bruta abatidos os descontos obrigatórios.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei Estadual de Goiás 16.898/2010, art. 5o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842802, 07180412720228070003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 3/4/2024; Acórdão 1835813, 07302711020228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j. 20/3/2024.